Tribunal: STJ
Processo: 0820930-61.2021.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856593 - MS (2025/0047656-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ANNA CLAUDIA RODRIGUES SANTOS
EMBARGANTE
: RODRIGO OLIVEIRA ALVAREZ
ADVOGADO
: IGOR DEL CAMPO FIORAVANTE FERREIRA - MS012522
EMBARGADO
: ERBE INCORPORADORA 062 LTDA
ADVOGADOS
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MS006835
PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - MS011235
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem parcial acolhimento, para sanar
a omissão verificada em relação à majoração de honorários recursais.
3. Embargos de declaração acolhidos, para fixar a majoração dos honorários
advocatícios.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, acolher os embargos de declaração, nos termos do
13/05/2025
19/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA47637126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/05/2025 19:45:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: f9c2f043-98ac-4fc1-9b01-2e3c123d882d

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856593 - MS (2025/0047656-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ANNA CLAUDIA RODRIGUES SANTOS
EMBARGANTE
: RODRIGO OLIVEIRA ALVAREZ
ADVOGADO
: IGOR DEL CAMPO FIORAVANTE FERREIRA - MS012522
EMBARGADO
: ERBE INCORPORADORA 062 LTDA
ADVOGADOS
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MS006835
PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - MS011235
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem parcial acolhimento, para sanar
a omissão verificada em relação à majoração de honorários recursais.
3. Embargos de declaração acolhidos, para fixar a majoração dos honorários
advocatícios.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RODRIGO OLIVEIRA ALVAREZ
e ANNA CLÁUDIA RODRIGUES SANTOS contra acórdão proferido por esta colenda Quarta
Turma, assim ementado:

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPRA E VENDA. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO
IMÓVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
DANOS
MORAIS.
COMPENSAÇÃO
DEVIDA.
SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de
origem aprecia a controvérsia em sua inteireza e de forma fundamentada,
porém em desconformidade com os interesses da parte.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[o] simples inadimplemento
contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de
gerar dano moral indenizável. Entretanto, sendo considerável o atraso,
alcançando longo período de tempo, pode ensejar o reconhecimento de dano
(AgInt nos EDcl no AREsp 676.952/RJ, Relator Ministro
extrapatrimonial"
RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/3/2023
3/4/2023
3. Na espécie, caracterizado o atraso excessivo de mais de um ano na entrega
do bem, é legítima a condenação da promitente-vendedora ao pagamento de
compensação por dano moral, pois não se verifica, diante da circunstância, a
ocorrência de mero inadimplemento contratual.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial." (fl. 652)

Documento eletrônico VDA47336525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/05/2025 10:06:28
Código de Controle do Documento: 36db411b-af94-4df9-af07-d157d1cbea88

Nas razões dos embargos de declaração (e-STJ, fl. 665), a parte embargante aponta
omissão em relação à majoração de honorários recursais.
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 671/685.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão
julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (CPC/2015, art.
1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
No caso, razão assiste à parte ora embargante, então agravada, pois a decisão
vergastada não se manifestou quanto à majoração de honorários advocatícios, com arrimo no art.
85, § 11, do CPC/2015.
Assim, nesta oportunidade, passa-se à sua correção, devendo constar o seguinte
trecho no dispositivo do
embargado:
decisum

"Com arrimo no art. 85, §11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios
recursais de 17% para 18% sobre o valor da condenação."

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração nos termos acima, para majorar os
honorários advocatícios.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47336525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/05/2025 10:06:28
Código de Controle do Documento: 36db411b-af94-4df9-af07-d157d1cbea88

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.856.593 / MS
Número Registro: 2025/0047656-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08209306120218120001 0820930612021812000150001 8209306120218120001
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 062 LTDA
ADVOGADOS : DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MS006835
PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - MS011235
AGRAVADO
: ANNA CLAUDIA RODRIGUES SANTOS
AGRAVADO
: RODRIGO OLIVEIRA ALVAREZ
ADVOGADO
: IGOR DEL CAMPO FIORAVANTE FERREIRA - MS012522
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANNA CLAUDIA RODRIGUES SANTOS
EMBARGANTE : RODRIGO OLIVEIRA ALVAREZ
ADVOGADO
: IGOR DEL CAMPO FIORAVANTE FERREIRA - MS012522
EMBARGADO : ERBE INCORPORADORA 062 LTDA
ADVOGADOS
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MS006835
PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - MS011235
TERMO
Documento eletrônico VDA47578689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:35:48
Código de Controle do Documento: 2ffe59a7-c220-42fd-b585-f727ea241e89

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos
13/05/2025
19/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:35:48
Código de Controle do Documento: 2ffe59a7-c220-42fd-b585-f727ea241e89